Tribunal: TJMT
Processo: 0004951-83.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004951-83.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALCINEI SILVA MACHADO - CPF: 050.729.351-75 (APELANTE), JOSIELY CHULZ VIEIRA - CPF: 083.834.261-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANCELMO PERON - CPF: 077.762.331-53 (VÍTIMA), JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 908.779.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO -CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOIS APELANTES –
1. ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – 2.1. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPRIMENDAS INICIAIS ESTIPULADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – 2.2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO POR TRÊS AGENTES – UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRA APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA – SEGUNDO APELANTE – REINCIDÊNCIA – 3. APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente da tipicidade material, conclama o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e, sobretudo, em circunstâncias favoráveis em que cometido o fato criminoso e suas consequências jurídicas e sociais.

No caso em exame, considerando, tanto a contumácia delitiva dos apelantes, um deles reincidente, quanto o fato do crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes), conclui-se pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância;

2.1. A fixação, na sentença, das penas-base dos apelantes nos respectivos mínimos obsta, por falta de interesse de agir, que se conheça deste pedido em sede de Recurso de Apelação;

2.2.

A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o
delito de furto foi praticado por mais de um agente obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas;

2.3. Não há como abrandar o regime prisional da primeira apelante, posto que já estipulado em aberto. A reincidência do segundo apelante, condenado definitivamente pela autoria de grave crime patrimonial (roubo majorado), autoriza a imposição, neste processo, de regime prisional semiaberto;

2.4.
Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes do STJ:
HC 406.951/SP e HC n. 484.336/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Josiely Chulz Vieira
e
Valdeci Silva Machado
interpuseram a tempo e modo Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual se
condenou
: a
primeira apelante
ao cumprimento da pena, em regime
aberto
, de
1 ano e 4 meses de reclusão
,
substituída por uma pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo juízo das execuções penais, bem como ao
pagamento de 10 dias-multa
pela autoria do crime de
Furto qualificado privilegiado
(art. 155, §§ 2o e 4o, IV, do CP); o
segundo apelante
, ao cumprimento da reprimenda, em regime
semiaberto
, de
2 anos de reclusão
e ao
pagamento de 15 dias-multa
pela autoria do delito
Furto qualificado
(art. 155, §4o, IV, do CP).

Em razões comuns, os apelantes pugnam a
absolvição
mediante a aplicação do princípio da insignificância. Vencidos nesta tese, almejam:
I)
a fixação de suas sanções iniciais no mínimo legal;
II)
o afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes;
III)
a imposição de regime prisional aberto; e,
IV)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 6224471/473).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 6224475/476);
igualmente
, em parecer

opina a Procuradoria Geral de Justiça conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 65881470):

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado (artigo 155, §4o, IV do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a absolvição dos apelantes pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade –
inviável a aplicação do princípio em razão da habitualidade delitiva e da prática do delito em concurso de agentes
–
2)
Pretendida a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas – Impossibilidade –
liame subjetivo e unidade desígnios para a prática delituosa comprovados
–
3)
Pretendida a fixação da pena basilar no patamar mínimo legal – Ausência de interesse recursal –
magistrada sentenciante já fixou a pena basilar dos apelantes no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
–
4)
Pretendida a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, ao apelante
Valcinei
–
Impossibilidade – vedação em razão da reincidência do apelante
–
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021